Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-40.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000205-40.2000.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMEIDA E ROSSETO - CNPJ 63.861.306/0001-52

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal ajuizada contra a empresa Almeida e Rosseto, com base na ausência de interesse de agir. O juízo de origem fundamentou sua decisão no valor originário do crédito (inferior a R$ 10.000,00), na ausência de citação válida do executado e na inexistência de bens penhoráveis, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, bem como com a Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir diante do baixo valor do débito; (ii) se a Fazenda Pública deve ser previamente intimada a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184/STF; (iii) se estavam presentes os requisitos normativos e jurisprudenciais para a extinção sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Resolução TJPA nº 547/2024 preveem a extinção de execuções fiscais cujo valor, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 e que permaneçam paralisadas por mais de um ano, sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis.
5. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta com valor original de R$ 4.329,73, sem êxito na localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, e sem demonstração de tentativa de conciliação ou protesto do título.

6. A aplicação do precedente vinculante prescinde de provocação da Fazenda Pública, desde que configurados os requisitos objetivos estabelecidos pelo STF e regulamentados pelo CNJ.

7. A ausência de contraditório prévio não compromete a validade da decisão, pois a matéria decidida é de ordem pública e impõe-se ex officio diante da ausência superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando verificada a inércia da Fazenda Pública e a ausência de citação ou localização de bens penhoráveis.

2. A aplicação do precedente vinculante independe de prévia manifestação do exequente, quando presentes os pressupostos objetivos previstos pela Corte Suprema.

3. A extinção da execução fiscal nesses moldes atende aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF/1988, arts. 37 e 70; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Estadual nº 8.870/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal ajuizada contra a empresa
ALMEIDA E ROSSETO
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, tendo em vista o baixo valor do crédito executado.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo ente estatal, objetivando o recebimento de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Consta nos autos que, após o ajuizamento da ação, restaram infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens penhoráveis. Diante disso, e considerando que o valor do débito, à época do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00, o magistrado de piso, aplicando a tese fixada no Tema 1184 do STF, a Resolução nº 547/2024 do CNJ e a Lei Estadual nº 8.870/2019, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa, uma vez que o juízo a quo extinguiu o feito sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública sobre a ausência de interesse de agir. Aduz, ainda, que o valor do débito consolidado do executado, à época da interposição do recurso, supera R$ 220.000,00, o que ultrapassa o limite estabelecido na legislação estadual para caracterização de "execução fiscal de baixo valor", o qual, segundo a Lei nº 8.870/2019, é de R$ 68.550,00.

Sustenta, também, que a extinção do feito não observou a necessária prévia tentativa de conciliação ou a adoção de soluções administrativas, requisitos impostos tanto pelo Tema 1184/STF quanto pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para legitimar a extinção da execução fiscal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença para que se determine o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de triangularização da ação.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir se fora correta o proferimento de sentença extinguindo execução fiscal de débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, verifico que o magistrado declarou a extinção do crédito tributário, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequeno montante e que o ajuizamento da demanda dependeria de prévia tentativa de conciliação ou protesto do título, razão pela qual entendeu inexistente o interesse de agir, invocando o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A seu turno, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208, com repercussão geral reconhecida como
Tema
1.184, pacificou o entendimento de que é "legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado", nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (
TEMA
N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO
TEMA
N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa".

(RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).

Na ocasião do julgamento do referenciado paradigma, foram fixadas as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, dispondo em seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (Grifei)

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Seguindo a mesma linha de entendimento, esta Corte Estadual, mediante a Resolução nº 547/2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes, dispondo no seu art. 1º:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$ 10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

Note-se que, conforme restou assentado, cabe à Fazenda Pública, no exercício de seu ônus processual, requerer a suspensão dos feitos de execução fiscal enquadrados nos limites do
Tema
1.184, viabilizando, assim, a adoção das providências necessárias à conformidade do ajuizamento futuro com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante da inércia da Fazenda Pública em promover tal requerimento e, verificada a superação jurisprudencial que resulta na perda superveniente do interesse de agir, impõe-se ao juízo, por imperativo da segurança jurídica e da autoridade dos precedentes vinculantes, extinguir o processo sem resolução do mérito. Tal medida revela-se legítima independentemente de requerimento da parte executada ou de prévia manifestação do exequente, haja vista o caráter cogente e a natureza pública da aplicação dos precedentes obrigatórios.

Nesse sentido tem entendido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal ajuizada contra J. Tiburcio Pinto – ME e outro, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o crédito executado ser inferior a R$ 10.000,00, conforme previsão da Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais para a extinção e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o crédito executado é de pequeno valor, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, e se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos legais para sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, como reflexo do princípio da eficiência administrativa, desde que observados requisitos objetivos.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação da tese firmada pelo STF e estabelece critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis.

5. A tese firmada pelo STF possui efeito vinculante e aplicação imediata, sendo desnecessária a provocação da parte exequente para sua incidência, conforme esclarecido em embargos de declaração julgados pela Suprema Corte.

6. No caso concreto, o valor executado (R$ 1.186,11) é inferior ao limite estabelecido; os autos não apresentam movimentação útil superior a um ano e não houve localização de bens penhoráveis, preenchendo-se, assim, os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção do feito.

7. A ausência de iniciativa da Fazenda Pública para adoção das medidas administrativas previstas pelo STF autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, conforme consolidado na jurisprudência do TJPA e de outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais.

2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis autorizam o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, independentemente de provocação da parte exequente.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 constitui instrumento normativo de efetivação do precedente vinculante do STF, orientando os tribunais quanto à extinção das execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, Plenário, j. 19.12.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008301-20.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1184/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal por abandono da causa, sem resolução do mérito. O agravante sustenta a ausência de intimação prévia específica da Fazenda Pública, requisito essencial para a extinção do feito por abandono, conforme o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a decisão se baseou equivocadamente no Tema 1184/STF, ao extinguir execução ajuizada antes da fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente a intimação prévia da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1184/STF ao caso concreto ocorreu de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, conforme comprovado nos autos, cumprindo-se o disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de manifestação no prazo concedido caracterizou o abandono da causa e a falta de interesse processual na continuidade da execução fiscal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, entendimento que reforça a decisão recorrida.

O montante em execução, no valor de R$ 808,87, enquadra-se na previsão da Lei 8.870/2019, sendo inviável a continuidade da cobrança diante da insignificância econômica.

A decisão monocrática encontra-se alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, não configurando decisão surpresa ou erro de aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a intimação prévia da Fazenda Pública, conforme o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação regular caracteriza falta de interesse processual e justifica a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §1º; Lei 8.870/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, repercussão geral.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003429-90.2005.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Ainda em decisão monocrática: APELAÇÃO CÍVEL, Data do Documento12/08/2025, Proc. nº 0000107-40.2011.8.14.0116, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; APELAÇÃO CÍVEL, Data do documento 27/08/2025, Proc. nº 0000233-08.2000.8.14.0074, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

No caso em tela, a execução possui o valor originário de R$ 4.329,73 (quatro mil, trezentos e vinte nove e quarenta e três), a executada não foi citada e não foi comprovada a tentativa de conciliação ou solução administrativa prévia, mormente em face do diminuto valor da execução fiscal em comento.

Assim, considerando o valor da dívida e a não comprovação da prévia tentativa de conciliação ou prévio protesto do título, a não citação do executado, aplica-se o entendimento firmado no
Tema
1.184/STF, restando caracterizada ineficiência administrativa para cobrança da dívida.

Portanto, correta a sentença de extinção prolatada, afinal, o
Tema
1.184 do Supremo Tribunal Federal é vinculante conforme o disposto no art. 927 do Código de Processo Civil, além de ter evidente amparo constitucional no art. 37 da Constituição que exige a eficiência administrativa, e no art. 70, também da Carta Magna, que estipula a obrigação de a administração pública observar o princípio da economicidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 07/10/2025